Tribunal: TJMT
Processo: 1028346-24.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028346-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA - CPF: 225.210.629-87 (AGRAVANTE), FRANCISCO MIOTTO FERREIRA - CPF: 690.273.151-91 (AGRAVANTE), PATRICIA ALONCO DOS REIS - CPF: 570.066.951-04 (AGRAVANTE), FERNANDO PREIMA - CPF: 534.983.211-53 (AGRAVADO), FERNANDA MIOTTO FERREIRA - CPF: 880.380.501-00 (AGRAVANTE), CRISTINA PREIMA - CPF: 616.132.901-87 (AGRAVANTE), RIO TAPAYUNA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 00.474.970/0001-29 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA QUERENCIA II LTDA - CNPJ: 38.950.144/0001-81 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA QUERENCIA II LTDA - CNPJ: 38.950.144/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GRAEBIN VITALI - CPF: 037.509.541-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM VERBAL
– HONORÁRIOS PERICIAIS
–

PRAZO DE 5 DIAS – PEDIDO DE
PARCELAMENTO EM 4 VEZES – MEDIDA RAZOÁVEL – ART. 98, §6º, DO CPC
–
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA -
RECURSO PROVIDO
.

O pedido de parcelamento dos honorários periciais em 4 vezes comporta acolhimento, tendo em vista ser medida razoável que não traz prejuízo à parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1028
346
-
24
.202
4
.8.11.0000 de decisão da Vara
Únic
a
da Comarca de
Nova Canaã do Norte
que, em
Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem
Verbal
,
determinou aos agravantes o pagamento dos
honorários peri
ciais no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão.

Os agravantes alegam que
o Juízo
d e origem nomeou empresa para a vali
ar o valor dos imóveis rurais
e que, intimados a se manifestarem sobre a proposta de honorários
, pleitearam a concessão de prazo razoável para o respectivo pagamento
, tendo sido deferido 30 dias.

Alegam que, devido a dificuldades financeiras,
solicitaram o referido recolhimento no final do processo.

E, alternativamente,
requereram o parcelamento
em quatro vezes.

Aduzem que, induzido a erro pelo agravado, foi determinado
o pagamento em 5 dias.

Em c
ontraminuta
, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (
Id
246
400655)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra a decisão que
determinou o pagamento
dos honorários periciais
em 5 dias, sob pena de preclusão:

Em 12-1-2024, o Juízo de origem nomeou a
empresa
Real Brasil Consultoria para a realização da perícia
com o objetivo de avaliar os imóveis objeto da lide. Na mesma ocasião, foi determinado aos réus/agravantes
o pagamento dos respectivos honorários
de R$22.980,
00

no prazo de
15 dias
(Id 138085517 dos autos principais)
.

Os agravantes
pleitearam a concessão de prazo de 30 dias
(Id 162966295 do processo de primeira instância),
que foi deferido (Id 164580408 da lide
de origem).

Sob a alegação de dificuldade financeira, requereram mais no mínimo 30 dias
de prazo
e, alternativamente, o parcelamento em 4 vezes.

Registre-se que
essa
petição nem sequer foi apreciada pelo
juiz.

Na sequência,
ele
ordenou o pagamento em 5 dias, sob pena de
preclusão
, o que reiterou
destacando que seria medida derradeira

no Id 172145668 dos autos
principais
.

Apesar de
o prazo inicial ter sido ampliado uma vez a pedido dos agravantes, entendo razoável acatar
o parcelamento
da verba pericial em 4 vezes
, conforme admitido pelo art. 98, §6º, do CPC
, até porque essa
conduta não trará prejuízo à parte contrária.

Confira-se:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
”

Nesse sentido
:

“
PROCESSO Honorários periciais – Parcelamento – Possibilidade: – A legislação atualmente vigente possibilita o parcelamento das despesas processuais.
”
(TJ-SP - AI: 20950938720228260000 SP 2095093-87.2022.8.26.0000, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 03/06/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2022)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu pedido de parcelamento em dez vezes dos honorários periciais fixados em R$ 15.680,00 - Ausente prejuízo ao oportunizar à parte o pagamento de forma parcelada, viabilizando a realização da prova em homenagem ao princípio do devido processo legal - Possibilidade de parcelamento em cinco vezes, o que se coaduna com o art. 98, parágrafo 6º, do CPC - Recurso parcialmente provido a fim de permitir o pagamento dos honorários periciais em cinco parcelas.
”

(TJ-SP - AI: 20858100620238260000 São Paulo, Relator:
Mendes Pereira, Data de Julgamento: 30/05/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023)

Pelo exposto,
d
o
u
provimento ao Recurso

para conceder
aos agravantes
o parcelamento dos honorários
em 4 vezes
.

V O T O S V O G A I S

Os agravantes insurgem-se contra a decisão que
determinou o pagamento
dos honorários periciais
em 5 dias, sob pena de preclusão
.

Em 12-1-2024, o Juízo de origem nomeou a
empresa
Real Brasil Consultoria para a realização da perícia
com o objetivo de avaliar os imóveis objeto da lide. Na mesma ocasião, foi determinado aos réus/agravantes
o pagamento dos respectivos honorários
de R$22.980,
00

no prazo de
15 dias
(Id 138085517 dos autos principais)
.

Os agravantes
pleitearam a concessão de prazo de 30 dias
(Id 162966295 do processo de primeira instância),
que foi deferido (Id 164580408 da lide
de origem).

Sob a alegação de dificuldade financeira, requereram mais no mínimo 30 dias
de prazo
e, alternativamente, o parcelamento em 4 vezes.

Registre-se que
essa
petição nem sequer foi apreciada pelo
juiz.

Na sequência,
ele
ordenou o pagamento em 5 dias, sob pena de
preclusão
, o que reiterou
destacando que seria medida derradeira

no Id 172145668 dos autos
principais
.

Apesar de
o prazo inicial ter sido ampliado uma vez a pedido dos agravantes, entendo razoável acatar
o parcelamento
da verba pericial em 4 vezes
, conforme admitido pelo art. 98, §6º, do CPC
, até porque essa
conduta não trará prejuízo à parte contrária.

Confira-se:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
”

Nesse sentido
:

“
PROCESSO Honorários periciais – Parcelamento – Possibilidade: – A legislação atualmente vigente possibilita o parcelamento das despesas processuais.
”
(TJ-SP - AI: 20950938720228260000 SP 2095093-87.2022.8.26.0000, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 03/06/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2022)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu pedido de parcelamento em dez vezes dos honorários periciais fixados em R$ 15.680,00 - Ausente prejuízo ao oportunizar à parte o pagamento de forma parcelada, viabilizando a realização da prova em homenagem ao princípio do devido processo legal - Possibilidade de parcelamento em cinco vezes, o que se coaduna com o art. 98, parágrafo 6º, do CPC - Recurso parcialmente provido a fim de permitir o pagamento dos honorários periciais em cinco parcelas.
”

(TJ-SP - AI: 20858100620238260000 São Paulo, Relator:
Mendes Pereira, Data de Julgamento: 30/05/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023)

Pelo exposto,
d
o
u
provimento ao Recurso

para conceder
aos agravantes
o parcelamento dos honorários
em 4 vezes
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024